Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CONTRACHEQUES E EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA INVIABILIZADA. PENHORA MANTIDA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. A agravante não apresentou os contracheques nem os extratos de todas as contas bancárias. Consta que é servidora aposentada do Distrito Federal e informa que paga R$ 1.150 de aluguel. A consulta realizada pelo Sniper (ID 235114188) identificou declaração de renda anual de mais de R$ 70.000,00 (ID 235892890).
3. A despeito de essas informações não revelarem elevada renda, não foi possível analisar sua real condição financeira (receitas e despesas), uma vez que a agravante se limita a alegar que passa por dificuldade econômica, sem apresentar documentos que pudessem corroborar a alegação.
4. O crédito exequendo tem como origem a venda de produtos (Natura e Boticário) da autora/exequente, qualificada nos autos como diarista, para a ré/executada, servidora pública aposentada. Não há dúvida, portanto, de que a exequente também precisa do valor para seu sustento.
5. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Assim, não se observa ilegalidade na penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, que na hipótese foi estabelecida em 15%.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.